Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-28.2020.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800102-28.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: ALESSANDRA DE JESUS ARAUJO

RECORRIDO: JARDEL VASCONCELOS CARMO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA INSTAURADORA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS A SEREM APURADOS E A NORMA LEGAL SUPOSTAMENTE INFRINGIDA. RELATÓRIO DA COMISSÃO QUE DESCREVE A EXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE. PENALIDADE DE SUSPENSÃO APLICÁVEL PARA ESSA HIPÓTESE, CONFORME O RJU DO MUNICÍPIO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA.

1.

No caso em exame, de fato é possível observar que a Portaria que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade inquérito administrativo, em momento algum descreveu os fatos a serem apurados, a data de sua ocorrência e qual a seria a capitulação legal da suposta ilegalidade imputada à impetrante.

2. Nesse cenário, resta evidenciado o prejuízo ao contraditório e ampla defesa, uma vez que mostra inviável suscitar matérias como a prescrição da pretensão de apuração do fato.

3. Tem-se que o princípio do devido
processo
legal ou o “due process of law” garante a todos os administrados o direito de
defesa
e de conhecimento de algum
processo
que seja instaurado contra si. O devido
processo
legal tem como consequência a
ampla

defesa
e o
contraditório
, que deverão ser assegurados a todos os litigantes, tanto em
processo
judicial como
administrativo
.

4.
Outrossim, o relatório da Comissão que processou o PAD se deu no sentido de reconhecer a FALTA GRAVE que teria sido praticada pela requerente, nesse contexto, a penalidade aplicável seria a aplicação de suspensão, nos termos do art. 142 do RJU do Funcionalismo do Município de Monte Alegre.

5. Desse modo, a conclusão exarada no relatório, bem como a decisão pela demissão não está em consonância com os dispositivos legais contidos no Regime Jurídico Único do Município.

6.Feitas as considerações acima e que a análise da legalidade, legitimidade e proporcionalidade dos atos administrativo pode ser efetuada pelo Poder Judiciário sem caracterizar ofensa à Separação dos Poderes, entendo que laborou com acerto o Juízo singular
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em remessa necessária, manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre nos autos de mandado de segurança impetrado por ALESSANDRA DE JESUS ARAÚJO, em desfavor do PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, o Sr. Jardel Vasconcelos Carmo.

A impetrante informa que é Servidora Pública Municipal exercendo o cargo de Auxiliar Administrativo – Zona Rural e, em abril de 2019, a Secretaria de Trabalho e Inclusão Social de Monte Alegre teria solicitado ao prefeito que procedesse com a instauração de processo administrativo em desfavor da impetrante, em virtude de ter, supostamente, sido favorecida no exercício de sua função.

Dessa maneira, em 24 de abril de 2018, a Secretária de Inclusão Social de Monte Alegre autorizou a abertura de processo administrativo disciplinar em desfavor da Impetrante, através da portaria nº187/2018 na modalidade sindicância. Não obstante, posteriormente, em 29 de abril de 2018, a secretária teria modificado a modalidade para inquérito administrativo, autorizando a abertura de processo administrativo disciplinar, por meio da portaria nº 282/2018.

Aduz ainda que, após realização de instrução do PAD 129/2019 – SETRINS, o Prefeito Municipal (autoridade coatora) teria aceito relatório final da comissão julgadora e demitido a impetrante através do decreto 060/2020.

Argumenta que no referido Processo Administrativo Disciplinar não estaria presente o período específico da prática dos atos tidos como ilícitos e que teriam sido praticados pela impetrante, o que prejudicou-a na sua defesa, pois no PAD tratado, há necessidade de estar detalhado e fundamentado os fatos ilegais e ilícitos praticados por servidor, sendo vedado a forma genérica em que foi citado, ferindo diretamente princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o que deveria tornar o ato nulo de pleno direito.

Assim, requereu a concessão de medida liminar para que haja suspensão dos efeitos do decreto de demissão e que seja reintegrada ao seu cargo (Id. 5497416 – Pág. 1/12), o que foi indeferido pelo Juízo singular.

O Ministério Público de 1º Grau não apresentou parecer por entender ausente o interesse público.

Em sentença, foi concedida a segurança para declarar a nulidade da penalidade de demissão e determinou a reintegração do seu cargo, no prazo de 48 horas, bem como o pagamento, de todas as prestações e vantagens pecuniárias a que a autora teria direito, caso não tivesse sido demitida, desde a data da impetração, corrigidos pelo IPCA-E, conforme alhures demostrado (Id. 5497448 – Pág. 1/8).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar na qualidade de
custus legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

No caso em exame, de fato é possível observar que a Portaria que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade inquérito administrativo, em momento algum descreveu os fatos a serem apurados, a data de sua ocorrência e qual a seria a capitulação legal da suposta ilegalidade imputada à impetrante.

Nesse cenário, resta evidenciado o prejuízo ao contraditório e ampla defesa, uma vez que mostra inviável suscitar matérias como a prescrição da pretensão de apuração do fato.

Tem-se que o princípio do devido
processo
legal ou o “due process of law” garante a todos os administrados o direito de
defesa
e de conhecimento de algum
processo
que seja instaurado contra si. O devido
processo
legal tem como consequência a
ampla

defesa
e o
contraditório
, que deverão ser assegurados a todos os litigantes, tanto em
processo
judicial como
administrativo
.

A propósito, colaciono trecho da lição do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes:

"Embora no campo
administrativo
, não exista necessidade de tipificação estrita que subsuma rigorosamente a conduta à norma, a capitulação do ilícito
administrativo
não pode ser tão aberta a ponto de impossibilitar o direito de
defesa
, pois nenhuma penalidade poderá ser imposta, tanto no campo judicial, quanto nos campos administrativos ou disciplinares, sem a necessária amplitude de
defesa
" (in Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2002, p. 123,124).
”

Ocorre, assim, que a Portaria de instauração do procedimento administrativo não descreveu com detalhes a responsabilidade da servidora em presumida infração praticada, sem nada mencionar acerca dos fatos e fundamentos aos quais a servidora apresentaria sua defesa.

Além disso, nada foi especificado sobre qual a legislação que fora infringida. Desta maneira, não há como se dizer que houve o devido processo legal, respeitando as garantias constitucionais da impetrante.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. NULIDADE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO VIOLADOS.
DEMISSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ILEGALIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À LIVRE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. CONTROLE EXTERNO DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE. APELO DESPROVIDO. A Portaria instauradora do Processo Administrativo Disciplinar, deve, necessariamente, ao lado da qualificação do indiciado, especificar os atos e fatos a apurar, bem como os dispositivos legais tidos por infringidos, a fim de que possa aquele exercitar o direito de ampla defesa. É cabível a impetração de Mandado de Segurança contra ato administrativo que instaura Processo Administrativo Disciplinar, porquanto os atos administrativos comportam controle jurisdicional amplo. Nesses casos, o controle não se limita aos aspectos legais e formais do procedimento, devendo o Judiciário examinar a razoabilidade e a proporcionalidade do ato. Cabe ao Poder Judiciário exercer o controle externo do ato administrativo, de modo a garantir a observância dos princípios da ampla defesa, devido processo legal e contraditório, e aferir a razoabilidade/proporcionalidade do procedimento. Destarte, a proporcionalidade se constitui em instrumento de controle dos atos estatais abusivos. A instauração de um Processo Administrativo Disciplinar, no contexto, considerado o princípio constitucional da liberdade de expressão do pensamento (artigo 5º, inciso IV, da CF), é desproporcional. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0002122-78.2014.8.05.0228, Relator (a): Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 01/11/2016 (TJ-BA - APL: 00021227820148050228, Relator: Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2016).
”

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXONERAÇÃO – PORTARIA – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS – CARÁTER VAGO, GENÉRICO E IMPRECISO DA IMPUTAÇÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO NO CARGO. 1. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV). 2. Portaria de instauração de processo administrativo que não descreve ao menos sucintamente os fatos imputados ao servidor. Cerceamento de defesa caracterizado. Declaração de nulidade do procedimento administrativo e da exoneração. Reintegração no cargo antes ocupado. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 00090087020148260176 SP 0009008-70.2014.8.26.0176, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 06/02/2017, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2017).
”

Outrossim, o relatório da Comissão que processou o PAD se deu no sentido de reconhecer a FALTA GRAVE que teria sido praticada pela requerente, nesse contexto, a penalidade aplicável seria a aplicação de suspensão, nos termos do art. 142 do RJU do Funcionalismo do Município de Monte Alegre, conforme a seguir transcrito:

“art. 142. A
pena de suspensão
, que não excederá a trinta dias, será aplicada em caso de
falta grave
ou de reincidência. ”

Desse modo, a conclusão exarada no relatório, bem como a decisão pela demissão não está em consonância com os dispositivos legais contidos no Regime Jurídico Único do Município.

Feitas as considerações acima e que a análise da legalidade, legitimidade e proporcionalidade dos atos administrativo pode ser efetuada pelo Poder Judiciário sem caracterizar ofensa à Separação dos Poderes, entendo que laborou com acerto o Juízo singular.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial, mantenho a sentença, em remessa necessária, nos termos lançados acima.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 26/10/2021